Tribunal: CARF
Processo: 13899.000562/2010-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DIOGO CRISTIAN DENNY
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
DEDUÇÃO DE DESPESAS COM INSTRUÇÃO.
São dedutíveis as despesas com instrução, referentes a curso que atenda aos critérios estabelecidos pelo artigo 8o, inciso II, alínea b da Lei no 9.250/1995 e concernentes ao próprio contribuinte e/ou a seus dependentes, quando comprovado o dispêndio por documentação hábil e respeitados os limites legais, conforme legislação de regência.
Comprovada parcialmente por meio de documentação hábil, restabelece-se a dedução correspondente, conforme legislação de regência.

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13899.000562/2010-18
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-007.535 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de março de 2023
Recorrente
ADEMAR SIZINO DO CARMO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
DEDUÇÃO DE DESPESAS COM INSTRUÇÃO.
São dedutíveis as despesas com instrução, referentes a curso que atenda aos
critérios estabelecidos pelo artigo 8o, inciso II, alínea “b” da Lei no 9.250/1995
e concernentes ao próprio contribuinte e/ou a seus dependentes, quando
comprovado o dispêndio por documentação hábil e respeitados os limites
legais, conforme legislação de regência.
Comprovada parcialmente por meio de documentação hábil, restabelece-se a
dedução correspondente, conforme legislação de regência.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para fins de ser afastada a glosa de despesas com
instrução no valor de R$2.010,68.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo de Sousa Sateles,
Thiago Duca Amoni, Diogo Cristian Denny (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
O processo refere-se à Notificação de Lançamento de fls. 04 e seguintes (folhas do
processo digitalizado), com o lançamento de Imposto de Renda Pessoa Física
Suplementar, relativo ao ano-calendário de 2007, no valor de R$ 3.978,40 mais a
correspondente multa de ofício de 75% e juros de mora.
Conforme relatado pela fiscalização na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal (às
fls. 06 a 11) o crédito tributário lançado por meio da Notificação de Lançamento em
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13899.000562/2010-18
Fl. 47
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-007.535 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13899.000562/2010-18

tela, tem por base alterações nos valores informados na Declaração de Ajuste Anual do
ano-calendário em questão, decorrentes de glosa de deduções indevidas a título de
despesas médicas e de despesas com instrução, bem como de omissão de rendimentos
do trabalho auferidos por dependente e de benefício / resgate de plano de seguro de vida
(VGBL).
DA IMPUGNAÇÃO
O contribuinte apresentou impugnação parcial em 20/09/2010, anexa às fls.02 e
seguintes, cujo protocolo foi considerado tempestivo, conforme consta em despacho
emitido pela unidade de origem, às fls. 26.
Em síntese, o interessado requer a retificação do valor do crédito tributário da
notificação de lançamento em questão.
Questiona a glosa de deduções de despesas médicas e com instrução e concorda com a
parte do lançamento referente à omissão de rendimentos do trabalho auferidos por
dependente e de benefício / resgate de plano de seguro de vida (VGBL).
Fundamenta seu argumento por meio de documentos que anexa à impugnação, às fls. 13
a 19.
É o Relatório.
A decisão de primeira instância foi proferida com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
DEDUÇÃO DE DESPESAS COM INSTRUÇÃO.
São dedutíveis as despesas com instrução, referentes a curso que atenda aos critérios
estabelecidos pelo artigo 8o, inciso II, alínea “b” da Lei no 9.250/1995 e concernentes ao
próprio contribuinte e/ou a seus dependentes, quando comprovado o dispêndio por
documentação hábil e respeitados os limites legais, conforme legislação de regência.
Comprovada parcialmente por meio de documentação hábil, restabelece-se a dedução
correspondente, conforme legislação de regência.
DEDUÇÃO
DE
DESPESAS
MÉDICAS.
ÔNUS
PROBATÓRIO
DO
CONTRIBUINTE.
O direito à dedução de despesas é condicionado à comprovação da relação de
dependência do beneficiário dos serviços e o declarante, da efetividade dos serviços
prestados, bem como dos correspondentes pagamentos, suportados financeiramente pelo
contribuinte. Comprovada por meio de documentação hábil, restabelece-se a dedução
correspondente, conforme legislação de regência.
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS
DO
TRABALHO
AUFERIDOS
POR
DEPENDENTE. OMISSÃO DE BENEFÍCIO / RESGATE DE PLANO DE SEGURO
DE VIDA (VGBL). MATÉRIAS NÃO IMPUGNADAS
Considera-se como não-impugnada a parte do lançamento com a qual o contribuinte
concorda ou não se manifesta expressamente, com a conseqüente renúncia ao
contencioso administrativo fiscal.
Ciente do acórdão da DRJ em 13/06/2013, o(a) contribuinte, em 26/06/2013,
apresentou recurso voluntário, no qual alega, em apertado resumo, que as despesas com
instrução estão comprovadas pelos documentos anexos ao recurso.
É o relatório.

Fl. 48
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-007.535 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13899.000562/2010-18

Voto
Conselheiro(a) Diogo Cristian Denny - Relator(a)

O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O contribuinte se insurge apenas quanto à glosa das despesas de instrução, assim
mantida pelo acórdão recorrido:
DEDUÇÃO DE DESPESAS COM INSTRUÇÃO
Inicialmente, cabe observar que o artigo 8o, inciso II, “b” da Lei no 9.250/1995 explicita
que só podem ser deduzidas as despesas havidas com instrução do próprio contribuinte
e de seus dependentes, como se pode observar na transcrição a seguir:
Lei no 9.250/1995
Art. 8o
(...)
II - das deduções relativas:
(...)
b) a pagamentos de despesas com instrução do contribuinte e de seus dependentes,
efetuados a estabelecimentos de ensino, relativamente à educação infantil,
compreendendo as creches e as pré-escolas; ao ensino fundamental; ao ensino médio;
à educação superior, compreendendo os cursos de graduação e de pós-graduação
(mestrado, doutorado e especialização); e à educação profissional, compreendendo o
ensino técnico e o tecnológico,
Conforme dispõe o inciso II, alínea “b” do artigo 8° da Lei no 9.250/95, transcrito
acima, somente são dedutíveis na declaração os valores de despesas com instrução do
próprio contribuinte e de pessoas físicas consideradas dependentes perante a legislação
tributária e incluídas na declaração de ajuste anual.
Da apreciação dos documentos apresentados.
A fiscalização relata às fls. 08, que a glosa da dedução de despesas com instrução foi
efetuada em decorrência da não apresentação de comprovantes das despesas informadas
como dedutíveis, na Declaração de Ajuste Anual, referente ao ano-calendário em
questão.
O contribuinte apresentou, anexas à impugnação oposta, cópia de recibo no valor de R$
345,03 emitido em 04/06/2007 (às fls. 18), bem como de declaração de matrícula em
curso de nível superior, emitidos por Faculdade Taboão da Serra (às fls. 19) e referentes
à dependente, Juliana Aparecida de Carvalho do Carmo (às fls. 15).
Da análise do documento de fls. 18 verifica-se que o contribuinte comprova parte da
despesa declarada. Logo, restabelece-se parcialmente a dedução pleiteada, no valor de
R$ 345,03.

Em sede de recurso voluntário, o contribuinte apresentou declaração emitida pela
faculdade, reconhecendo que houve o pagamento de parcelas no valor total de R$2.010,68.

Fl. 49
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-007.535 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13899.000562/2010-18

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dar-lhe
parcial provimento, para fins de ser afastada a glosa de despesas com instrução de R$2.010,68.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny

Fl. 50
DF CARF MF
Original